Tribunal: STJ
Processo: 0857994-77.2017.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815936 - PB(2024/0448626-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RADIO EXCELSIOR S/A
ADVOGADOS
: LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO - SP044789
MARCELO FERNANDES HABIS - SP183153
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
AGRAVADO
: ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: RENE FREIRE DOS SANTOS PESSOA - PB024467
GLORIA DE LOURDES VALDEVINO SILVA - PB023933
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO
INDEVIDA DE IMAGEM ASSOCIADA A FATO CRIMINOSO.
NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
NEGATIVA DE
LEI 11.419/2006.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
E

INDENIZATÓRIO.

QUANTUM
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEFICIÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
NA FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 284/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por empresa de
comunicação contra decisão que inadmitiu recurso especial, em ação
de indenização por danos morais decorrente da divulgação de
fotografia do autor em matéria jornalística que o vinculou à
condenação criminal de terceiros, tendo o Tribunal estadual majorado
o valor indenizatório.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão ao exame da nulidade da intimação (art.
1.022 do CPC); (ii) é possível reconhecer, nesta instância, nulidade da
intimação à luz dos arts. 280 a 282 do CPC e da Resolução CNJ no
ante a validade da intimação eletrônica; (iii) o acórdão
234/2016,
violou os arts. 186, 927, 884 e 944 do CC ao afirmar a
responsabilidade civil; (iv) a revisão do valor dos danos morais
Documento eletrônico VDA54071001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 2dc818ee-acaa-479d-b2e0-06f77a6c960a

esbarra no óbice da
(v) os óbices das Súmulas

Súmula 7/STJ;
7/STJ,
e
foram superados.
283/STF
284/STF
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
enfrenta diretamente a tese de nulidade e afirma a validade da
intimação eletrônica, com base em registros de ciência no sistema e
na regra legal que dispensa outra forma de comunicação (
.
Lei 11.419/2006)
4. A revisão, na via especial, da validade da intimação eletrônica
demanda revolvimento de fatos (disponibilização, registros de ciência,
datas e certidões), o que é vedado pela
A ausência de
Súmula 7/STJ.
impugnação específica de fundamentos autônomos atrai, ainda, a
Súmula 283/STF.
5. A conclusão sobre a ilicitude na associação indevida da imagem a
fato criminoso, o dano moral e o nexo causal está ancorada em
premissas fático-probatórias, insuscetíveis de revisão no recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
6. A revisão do
de dano moral só é admitida em hipóteses
quantum
excepcionais de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura
no montante fixado.
7. Alegações genéricas quanto à Resolução CNJ no
e ao
234/2016
suposto excesso do
, sem correlação direta com os
quantum
fundamentos do acórdão, evidenciam deficiência na fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
8. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 2dc818ee-acaa-479d-b2e0-06f77a6c960a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815936 - PB (2024/0448626-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RADIO EXCELSIOR S/A
ADVOGADOS
: LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO - SP044789
MARCELO FERNANDES HABIS - SP183153
JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
AGRAVADO
: ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: RENE FREIRE DOS SANTOS PESSOA - PB024467
GLORIA DE LOURDES VALDEVINO SILVA - PB023933
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Violação ao art. 944 do Código Civil. Inocorrência. O Tribunal de
origem fixou o valor da indenização em R$ 20.000,00 considerando a
gravidade da ofensa, a extensão do dano e o caráter pedagógico da
condenação. A revisão do quantum demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial
(Súmula 7/STJ).
2. Divergência jurisprudencial não comprovada. A simples transcrição
de ementas, sem o cotejo analítico exigido, impede o conhecimento
do recurso especial. Incidência da Súmula 284/STF. Além disso, o
acórdão recorrido está em harmonia com a orientação consolidada do
STJ, que reconhece a discricionariedade das instâncias ordinárias
para fixar o valor indenizatório, salvo hipóteses de valores irrisórios ou
exorbitantes (Súmula 83/STJ).
3. Majoração do quantum indenizatório. Impossibilidade. Não
demonstrado que o valor arbitrado seja desproporcional ou ofensivo
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação das
Súmulas 7 e 83/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.

Documento eletrônico VDA51152704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:09
Código de Controle do Documento: 6e7f4468-0039-4e54-b213-a9be2ed46da2

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Rádio Excelsior S/A
, contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
(Rádio Excelsior)
fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIVULGAÇÃO DE IMAGEM VINCULADA A FATO CRIMINOSO.
EXPOSIÇÃO INDEVIDA. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA E À IMAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MORAIS
ARBITRADOS
(R$
6.000,00).
APELO
AUTORAL
ALMEJANDO
A
MAJORAÇÃO
(R$
100.000,00).
PATAMAR
SENTENCIAL NÃO CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DA LESÃO.
ELEVAÇÃO PARA R$ 20.000,00. MEDIDA QUE SE IMPÕE.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO APELATÓRIO.
1. Na fixação do dano moral, devem ser considerados os critérios
pedagógicos vislumbrados pelo legislador ao criar o instituto, devendo
ser fixada de forma equitativa, evitando-se enriquecimento sem causa
de uma parte, e em valor suficiente para outra, a título de caráter
punitivo.
2. No caso concreto, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
arbitrado a título de indenização por danos morais, não é condizente
com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e seu
efeito lesivo, porquanto se trata de exposição indevida e
desnecessária da figura do autor, em clara ofensa à dignidade da
pessoa humana, razão pela qual o abalo psíquico deve ser majorado
para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Recurso parcialmente provido.

Embargos de declaração opostos pela Rádio Excelsior foram rejeitados.
Nas razões do agravo,
apontou:
violação ao art. 1022, I
Rádio Excelsior
(1)
e II, do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido não teria enfrentado de forma
adequada as omissões e obscuridades apontadas nos embargos de declaração,
especialmente quanto à alegada nulidade processual por ausência de intimação válida;
afronta aos arts. 280, 281 e 282 do CPC e ao art. 14 da Resolução 234/2016 do
(2)
CNJ, sustentando que os atos processuais posteriores à sentença seriam nulos, pois a
parte não teria sido regularmente intimada;
ausência de responsabilidade civil, com
(3)
base nos arts. 186 e 927 do Código Civil, argumentando que a publicação jornalística
não configurou ato ilícito, pois não houve menção expressa ao nome do autor e a
matéria seria de interesse público;
excesso no valor da indenização por danos
(4)
morais, em afronta aos arts. 884 e 944 do Código Civil, requerendo a redução do
quantum fixado para patamar mais razoável.
Houve apresentação de contraminuta por Antônio Andrade dos Santos
, defendendo que:
o agravo não merece conhecimento por
Júnior (Antônio Andrade)
(1)
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada;
a
(2)
pretensão recursal esbarra na Súmula 7 do STJ, pois demandaria reexame de fatos e
Documento eletrônico VDA51152704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:09
Código de Controle do Documento: 6e7f4468-0039-4e54-b213-a9be2ed46da2

provas;
não há nulidade processual, pois as intimações foram realizadas
(3)
regularmente via sistema PJe;
o valor da indenização é adequado e proporcional,
(4)
podendo, inclusive, ser majorado, conforme precedentes de casos similares.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea “a” do
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, Antônio Andrade dos Santos Júnior
apontou:
violação ao art. 944 do Código Civil, ao sustentar que o
(Antônio Andrade)
(1)
valor fixado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (R$ 20.000,00) é insuficiente para
reparar os danos morais sofridos, considerando a gravidade da lesão e o caráter
pedagógico da condenação;
divergência jurisprudencial com acórdão do Tribunal
(2)
de Justiça de São Paulo, que, em caso idêntico, fixou a indenização em R$ 50.000,00,
argumentando que a disparidade entre os valores viola o princípio da isonomia; (3)
necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 50.000,00, com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Houve apresentação de contrarrazões por Rádio Excelsior S/A (Rádio
, defendendo que:
o recurso especial não merece conhecimento por
Excelsior)
(1)
ausência de prequestionamento do art. 944 do Código Civil;
a análise do quantum
(2)
indenizatório demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do
STJ;
o valor fixado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba é adequado e proporcional
(3)
às circunstâncias do caso (e-STJ, fls. 236-251).
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de ação de
indenização por danos morais ajuizada por Antônio Andrade dos Santos Júnior contra
a Rádio Excelsior S/A, em razão da publicação de matéria jornalística que vinculou
indevidamente sua imagem à condenação de pessoas na “Operação Hashtag”,
deflagrada pela Polícia Federal para investigar suspeitos de envolvimento com o grupo
terrorista Estado Islâmico. Embora o autor tenha tido seu inquérito arquivado por
atipicidade de conduta, a ré utilizou sua fotografia como ilustração da notícia, levando o
público a acreditar que ele havia sido condenado.
O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, condenando a ré
ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e à retirada da imagem do
autor da matéria. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça da Paraíba majorou o
valor da indenização para R$ 20.000,00, considerando a gravidade da lesão e o
caráter pedagógico da condenação.
Documento eletrônico VDA51152704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:09
Código de Controle do Documento: 6e7f4468-0039-4e54-b213-a9be2ed46da2

A Rádio Excelsior interpôs recurso especial, alegando ausência de
responsabilidade civil, nulidade processual por falta de intimação válida e excesso no
valor da indenização. Por sua vez, o autor também interpôs recurso especial,
pleiteando a majoração do quantum indenizatório para R$ 50.000,00, com base em
precedentes de casos similares.
O objetivo recursal é decidir se:
houve negativa de prestação jurisdicional
(i)
por parte do Tribunal de Justiça da Paraíba;
os atos processuais posteriores à
(ii)
sentença são nulos por ausência de intimação válida;
a publicação jornalística
(iii)
configura ato ilícito passível de indenização;
violação ao art. 944 do Código Civil, divergência jurisprudencial
(1), (2) e (3)
e necessidade de majoração do quantum indenizatório.
O Recorrente sustenta que o valor fixado pelo Tribunal de origem a título de
danos morais é insuficiente para reparar os prejuízos sofridos, pleiteando a majoração
do quantum indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Contudo, a análise
do quantum indenizatório fixado pelas instâncias ordinárias demanda o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme dispõe a Súmula 7 do STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial.”
No caso em tela, o Tribunal de origem, ao majorar o valor da indenização
para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerou as peculiaridades do caso concreto,
incluindo a gravidade da lesão, a extensão do dano e o caráter pedagógico da
condenação. Alterar tal entendimento implicaria reavaliar os elementos fáticos e
probatórios que embasaram a decisão, o que é expressamente vedado pela
jurisprudência consolidada desta Corte.
Neste sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DANO
AMBIENTAL.
USINA
HIDRELÉTRICA
.
DESBARRANCAMENTO.
NEXO
CAUSAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA N . 284
DO STF. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
DANOS MORAIS . VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ . DECISÃO
MANTIDA. 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e
obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF) . 2.
Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o reconhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211 do STJ . 3. O recurso especial não comporta exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4 . Somente em hipóteses
excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização
Documento eletrônico VDA51152704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:09
Código de Controle do Documento: 6e7f4468-0039-4e54-b213-a9be2ed46da2

por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte
permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No
caso concreto, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se
mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 5.
Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp:
2155371 RO 2022/0190806-4, Data de Julgamento:
, T4 -
06/03/2023
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
).
13/03/2023

O Recorrente também invoca dissídio jurisprudencial, apontando como
paradigma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que, em caso
semelhante, fixou o quantum indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nas peculiaridades
de cada caso, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem
que haja obrigatoriedade de uniformização de valores entre casos distintos.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS .
APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. INDENIZAÇÃO .
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N . 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1 . No precedente firmado em repercussão geral (RE
646.331/RJ - Tema n.o 210 do STF), o STF afastou expressamente a
aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não
estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da lei geral,
no caso, o Código de Defesa do Consumidor. 2 . Incidência da Súmula
n. 83 do STJ. 3. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título
de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante,
fora dos padrões de razoabilidade . Salvo essas hipóteses, incide a
Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 2376307 SP
2023/0183632-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
Data de Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA, Data de
23/10/2023
Publicação: DJe
)
25/10/2023

Nesse sentido, aplica-se a Súmula 83 do STJ: “Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida.”
Logo, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, que reconhece a discricionariedade das instâncias ordinárias na fixação do
quantum indenizatório, desde que respeitados os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. Não há, portanto, divergência jurisprudencial apta a justificar o
conhecimento do recurso especial.
Ademais, quando o recurso especial é interposto com fundamento na alínea
“c” do permissivo constitucional, em razão de divergência jurisprudencial, é
indispensável que o recorrente realize o chamado cotejo analítico. Esse procedimento
consiste em confrontar, de forma expressa e detalhada, os trechos pertinentes do
Documento eletrônico VDA51152704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:09
Código de Controle do Documento: 6e7f4468-0039-4e54-b213-a9be2ed46da2

acórdão recorrido e dos paradigmas apresentados, evidenciando que, diante de
situações fáticas substancialmente semelhantes, foram atribuídas interpretações
jurídicas distintas à mesma norma federal. A simples transcrição de ementas, sem a
devida análise comparativa, configura deficiência de fundamentação e atrai a
incidência da Súmula 284 do STF.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART . 535, I e II, DO CPC/73. VIOLAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO
DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO . SÚMULA N. 284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO . SÚMULA
N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1 . Inexiste afronta ao art. 535
do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara
e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo. 2. A deficiência na fundamentação do
recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao
dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial
(Súmula n . 284/STF). 3. O conhecimento do recurso especial exige
que a parte demonstre, de forma expressa e clara, como foi
contrariada a lei federal. Tratando-se de recurso interposto pela alínea
c, deve o recorrente comprovar, analiticamente, que os acórdãos
confrontados deram ao mesmo artigo de lei interpretações divergentes
. Descumprido tal requisito, incide, por analogia, a Súmula n. 284/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp:
441573 RS 2013/0393033-0, Data de Julgamento:
, T4 -
29/06/2020
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
).
01/07/2020

Assim, rejeitam-se as alegações de violação ao art. 944 do Código Civil, de
divergência jurisprudencial e de necessidade de majoração do quantum indenizatório.
O acórdão recorrido fixou a indenização com observância das peculiaridades do caso e
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo valor irrisório ou
exorbitante a justificar intervenção excepcional desta Corte (Súmulas 7 e 83/STJ).
Ademais, a ausência de cotejo analítico adequado atrai a incidência da Súmula 284
/STF, impondo o não conhecimento do recurso especial.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso
especial nos mesmos autos para NEGAR-LHE PROVIMENTO.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor da parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do NCPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51152704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:09
Código de Controle do Documento: 6e7f4468-0039-4e54-b213-a9be2ed46da2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.815.936 / PB
Número Registro: 2024/0448626-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08579947720178152001 8579947720178152001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RADIO EXCELSIOR S/A
ADVOGADOS : LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO - SP044789
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
MARCELO FERNANDES HABIS - SP183153
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
AGRAVADO
: ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS : GLORIA DE LOURDES VALDEVINO SILVA - PB023933
RENE FREIRE DOS SANTOS PESSOA - PB024467
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:03
Código de Controle do Documento: b8ca2c07-43d9-4a96-bfc2-4416d21738de

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:03
Código de Controle do Documento: b8ca2c07-43d9-4a96-bfc2-4416d21738de